Tribunal: TJDFT
Processo: 0735755-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO DE PESSOAS. DESTREZA. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela destreza, em continuidade delitiva (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o artigo 71, caput, do Código Penal). A Defesa busca a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i. avaliar se a fundamentação empregada para valoração negativa da culpabilidade é idônea; ii. examinar a adequação do critério utilizado para exasperação da pena-base; e iii. verificar se a fração utilizada para o incremento da pena em razão da multirreincidência é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação negativa da culpabilidade do agente, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado.
4. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação de critério mais benéfico.
5. A multirreincidência justifica a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, sendo razoável, no caso, o aumento da pena em 1/2, considerando a quantidade de anotações caracterizadoras da agravante da reincidência.
6. Constatado erro de cálculo na dosagem da pena, impõe-se a correção e o redimensionamento da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 4o, incisos II e IV; 71; 59; 44 e 77; Código de Processo Penal, artigo 312.